Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à recorrente. Ao apreciar o pedido liminar, o recurso foi recebido com concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em exame consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, porque a renda mensal do núcleo familiar (27 salários mínimos) é suficiente para prover as despesas que comprovou e arcar com as custas processuais, o que afasta a alegação de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.